Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO, OU NÃO, COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. AVIAMENTO EM AUTOS APARTADOS. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §14; LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). PRETENSÃO. AVIAMENTO EM AUTOS APARTADOS. APARELHAMENTO. EXIGÊNCIAS (CPC, ART. 524). PROCURAÇÃO, TÍTULO JUDICIAL E CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADES INEXISTENTES. AÇÃO PRINCIPAL. AUTOS EM MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CONHECIMENTO DO EXECUTIVO. FINALIDADE ATINGIDA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AUSENTE. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado ou de forma autônoma, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o), não ensejando nulidade a opção do causídico por uma ou outra modalidade de aviamento da pretensão executiva.
3. A peça pórtico do cumprimento definitivo de sentença deve estar aparelhada das exigências contidas no artigo 524 do estatuto processual, sobejando que, havendo a ação da qual emergira o título judicial e o crédito executado transitado no ambiente eletrônico, a eventual ausência de juntada da procuração outorgada pelo exequente à sua patrona ou do título que lastreia a pretensão executiva e o comprovante do trânsito em julgado não irradiam nulidade, mas mera irregularidade processual passível de ser sanada, consoante, ademais, orientam os princípios da instrumentalidade das formas e de que não se afirma nulidade sem prejuízo.
4. Aferido que a intimação do devedor para pagar o débito que o aflige, conquanto perfectibilizada pessoalmente, e não via de publicação direcionada a seu patrono, fora regularmente recebida, ainda que por terceiro, e cumprira sua destinação, tanto que acorrera aos autos e apresentara tempestiva objeção de pré-executividade visando safar-se da obrigação mediante a formulação de defesas processuais, não se afere nulidade hábil a macular a higidez do curso do cumprimento de sentença, notadamente porquanto a materialização do ato pela forma pessoal não acarretara qualquer prejuízo ao postulado do devido processo legal, tendo, ao revés, cumprido sua finalidade, pois tivera o devedor conhecimento do cumprimento de sentença e nele pudera se manifestar, atraindo a incidência do princípio da instrumentalidade das formas.
5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.